Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700875-63.2024.8.07.0018 RECORRENTE: QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL. IMPETRAÇÃO APÓS 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, os impetrantes, ora apelantes, ajuizaram a ação mandamental para que o impetrado fosse compelido a sanar ato coator que cerceava direito líquido e certo, consubstanciado em ato administrativo de penalidade de multa. 2. Consoante o art. 23 da Lei n. 12.016/2009, “o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. 3. O prazo decadencial – em razão de sua natureza – não se submete à incidência de quaisquer causas de interrupção ou suspensão, sendo sempre contínuo. 4. Opera-se a decadência relativa ao direito de impetrar mandado de segurança contra ato administrativo se demonstrado que o ajuizamento do mandado de segurança ocorreu 120 (cento e vinte) dias após o ato impugnável. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 23 da Lei 12.016/2009, ao argumento de não ter ocorrido a decadência, porque o mandado de segurança teria sido ofertado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias após a ciência do ato impugnado (multas). Verbera que a ciência inequívoca dos atos teria ocorrido em 16/11/2023 e 1o/12/2023 e a distribuição do processo em 5/2/2024, ou seja, dentro dos 120 (cento e vinte) dias. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 23 da Lei 12.016/2009, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “As partes recorrentes foram autuadas pelos Auditores da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, o que gerou os processos administrativos: (i) SEI 00060-00298974/2019-18, Auto de Infração de n.o 91257, lavrado em 15/05/2019 (ID 60067086 pág 1), ciência da aplicação da multa em 09/08/2022 (ID 60067086 pág 58), ciência da decisão do recurso administrativo 16/11/2023 (ID 60067086 pág. 139); (ii) SEI de no 00060-00193668/2021-19, Auto de Infração de n.o 70578, lavrado em 05/04/2021 (ID 60067085 pág 2), ciência da multa aplicada em 19/06/2023 (ID 60067085), ciência da decisão do recurso administrativo em 01/12/2023 (ID 60067085 pág. 84). Consigna-se que somente em 05/02/2024 os impetrantes impugnaram as multas (...). Razão não assiste aos impetrantes quanto ao marco inicial 01/12/2023 e 16/11/2023, pois decaiu o direito para impetrar o mandado de segurança no que diz respeito ao Auto de Infração de n.o 91257, em 09/08/2022, e ao Auto de Infração de n.o 70578, em 19/06/2023, isto é, 545 e 231 dias, respectivamente, antes da impetração do Mandado de Segurança em análise, considerando-se a ciência dos atos administrativos que lhe impuseram as multas, como mencionado na sentença recorrida” (ID 62943208). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “o prazo decadencial não está sujeito a suspensões ou interrupções, como noticiado no art. 207 do Código Civil” (ID 62943208). Portanto, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.604.539/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Igualmente o apelo não pode transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027